Tribunal: TJBA
Processo: 8027510-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027510-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: WELLINGTON SILVA DE ARAUJO Advogado(s): EDVALDO SANTOS DA ENCARNACAO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o pagamento em duplicidade de fatura de energia elétrica, é devida a restituição do valor pago a maior, independentemente de culpa da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé ou erro injustificável do fornecedor, não configurados quando há demora administrativa justificada para análise da solicitação. O descaso no atendimento ao consumidor hipossuficiente que busca solução administrativa para problema de duplicidade de pagamento configura dano moral indenizável. A multa diária por descumprimento de liminar resta devida quando comprovada a inércia injustificada da parte obrigada. Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro, mantidas as demais condenações. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8027510-91.2024.8.05.0001 , em que são apelante e apelada, respectivamente, WELLINGTON SILVA DE ARAUJO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, 10 de julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR